Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CDC. DUPLICATA MERCANTIL. LOCAL DO PAGAMENTO. SEDE DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título executivo extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis emitidas pela compra e venda de insumo agrícola, calcário agrícola dolomítico.
2. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, foro do domicílio do executado.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, (ii) a (in) aplicabilidade do CDC/1990 à relação jurídica existente entre as partes e (ii) a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para o domicílio do executado.
III – Razões de decidir
4. Prejudicada a análise da alegada violação ao princípio da não surpresa diante do provimento deste recurso e reforma da r. decisão agravada.
5. Inaplicável o CDC à demanda, consoante entendimento do STJ de que a compra e venda de insumos agrícolas pelo produtor rural não configura relação de consumo, pois o produto é utilizado para o fomento da atividade econômica do comprador, que não se enquadra no conceito de consumidor como dentinário final.
6. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor.
7. As duplicatas mercantis que embasam a execução têm praça de pagamento em Brasília/DF e foram protestadas em Cartório desta Capital. A agravante-exequente, ao propor a execução em Brasília/DF, não escolheu aleatoriamente o foro.
8. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 17, Lei no 5.474/1968.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.613.274/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021; STJ, AgInt no REsp no 1.536.652/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.712.612/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020; TJDFT, Conflito de Competência no 0746778-78.2024.8.07.0000, Acórdão no 1960751, Relator Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível, data de julgamento 27/01/2025; TJDFT, Conflito de Competência no 0707972-08.2023.8.07.0000, Acórdão no 1699696, Relator José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, data de julgamento 08/05/2023.